Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. FALECIMENTO DO TITULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA OU ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. MERA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0752259-76.2021.8.07.0016, com o seguinte teor: “Indefiro a petição retro, tendo em vista que o pedido de habilitação de crédito inscrito em Precatório deverá, necessariamente, ser instruído com formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial, conforme orientação extraída do próprio sítio eletrônico do TJDFT. (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/orientacoes-para-pedido-de-habilitacao-de-credito-sucessores).” O pedido do agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada, pois entende não ser necessária a abertura de inventário no caso. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos seguintes termos: “A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 do CPC “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, especialmente porque, o precatório já foi expedido em nome do falecido, e é imprescindível a observância ao procedimento de habilitação de herdeiros no precatório, de modo a evitar equívocos no pagamento a ser feito pelo Ente Distrital. Acresça-se que, conforme dito pela magistrada a quo, “os herdeiros do credor falecido devem diligenciar judicial ou extrajudicialmente sobre a partilha. Uma vez decidida a questão, este juízo determina a habilitação dos sucessores no percentual estabelecido pelo juízo sucessório. Zela-se, dessa forma, com o direito de todos os possíveis herdeiros do credor falecido.”
IV. A habilitação dos herdeiros e/ou sucessores do titular de crédito decorrente de precatório/RPV já expedido depende de inventário, judicial ou extrajudicial, conforme o caso, a fim de que, após determinado o quinhão de cada um, seja determinada alteração da titularidade do precatório/RPV.
V. Cumpre observar que a Lei 6.858/80 não se aplica a este caso, uma vez que o valor devido ao titular do precatório/RPV decorre de relação estatutária entre ele e o Distrito Federal, não se referindo, portanto, a “valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP”, conforme art. 1o da citada Lei.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.